Tribunal: TJBA
Processo: 0311742-09.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0311742-09.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: Maria Cecília Oliveira de Araújo e outros (7)

Advogado(s)
:
ADILSON FONSECA MARTINS

APELADO: Petroleo Brasileiro SA Petrobras

Advogado(s)
:
MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, LEANDRO CAMPOS BISPO

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. FUNDAÇÃO PETROS
. PENSÃO SUPLEMENTAR. RMNR E PCAC/2007.
REPERCUSSÃO DE VANTAGENS AOS INATIVOS
. ISONOMIA ENTRE ATIVOS E APOSENTADOS.
LIMITES DA PARIDADE
. NATUREZA DAS PARCELAS.
ADESÃO À REPACTUAÇÃO. VALIDADE.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. EQUILÍBRIO ATUARIAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.º 0311742-09.2015.8.05.0001, em que figura como Apelante
MARIA CECILIA OLIVEIRA DE ARAUJO E OUTROS
e Apelado
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
do Recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
.

Salvador/BA, data registrada no sistema.